Tribunal: CARF
Processo: 10540.721115/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721115/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.656 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
XILOLITE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ART. 13 DA LEI No 4.239/63.
EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
O gozo dos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63, e
alterações posteriores (inclusive a MP no 2.199-14/01) exige o reconhecimento
do direito ao incentivo perante a Receita Federal do Brasil, mediante
requerimento formulado pelo sujeito passivo, não bastando a apresentação do
laudo constitutivo, ou documentação correspondente, emitido pelo órgão
regional competente.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721115/2014-91
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contra Acórdão de no 101-009.682,
proferida pela 11a Turma da DRJ01 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e não reconheceu o crédito tributário pleiteado.
Por bem resumir os fatos até o momento, aproveita-se do relatório feito pela DRJ
no acórdão de piso:
“OBJETO
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o DESPACHO
DECISÓRIO DRF/VCA No 0601/2014, fls. 139 a 144, que indeferiu o direito creditório
referente ao Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda Pessoa de Jurídica – IRPJ do
exercício de 2012, utilizado nos seguintes demonstrado no PER/DCOMPs:

DESPACHO DECISÓRIO
Conforme consta do despacho decisório em epígrafe, inexiste saldo negativo no período
em epígrafe:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual preliminarmente
requer ser notificada para o julgamento em primeira instância e, após qualificar-se e
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

resumir os fatos, apresentou suas razões, relativas à redução do imposto de renda e
adicionais no percentual de 75%, reconhecido pela Agência de Desenvolvimento do
Nordeste — ADENE, por meio do Laudo Constitutivo n° 0086/2007 e Ofício n°
0839/2007, de 06 de junho de 2007 que serão tratadas no voto a seguir.
Por fim, apresenta seus pedidos, reiterando a necessidade de intimação para participar
no julgamento de primeira instância e de que seja considerada procedente a sua
manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a 11a Turma da DRJ01 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o crédito tributário pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
IRPJ. Redução. Reconhecimento do benefício.
O reconhecimento do benefício de redução do imposto depende de requerimento
apresentado junto à Receita Federal do Brasil, materializado através do “Pedido de
Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”, deve estar completo em todos os
requisitos formais e materiais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, visando à reforma da decisão em questão, a Recorrente apresentou
recurso voluntário no alegou que:
“A Recorrente usufrui do benefício fiscal instituído pelo art. 1o da Medida Provisória no
2.199-14/2001, com a redação dada pela Lei no 11.196/2005 que estabelecem, em
síntese, a redução de 75% (setenta e cinto por cento) sobre o IRPJ e adicionais
calculados com base no lucro da exploração de projetos de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados
prioritários na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE.
Referido incentivo fiscal, concedido por meio do Laudo Constitutivo no 0086/2007,
possui prazo de fruição de 10 (dez) anos que se encerrou em 31/12/2016 e nesta esteira
a Recorrente realizou a apuração do IRPJ Exercício 2012 Ano-Calendário 2011,
conforme documento acostado à fls. 37/81 destes autos, que gerou o saldo negativo de
IRPJ, objeto dos pedidos de compensação PER/DCOMPs (i)
38124.06578.091112.1.7.02-7275
transmitida
em
09/11/2012,
(ii)
04770.53678.040712.1.3.02-5537
transmitida
em
04/07/2012,
(iii)
38978.82734.300712.1.3.02-5981
transmitida
em
30/07/2012,
(iv)
059004.776.060513.1.3.02-4502 e (v) 35351.43331.060513.1.3.02-6043 transmitidas
em 06/05/2013.
Frise-se ainda que a PER/DCOMP (ii) 04770.53678.040712.1.3.02-5537 possui créditos
decorrentes de retenção na fonte de aplicações financeiras (Código 3426), além de saldo
negativo, fato completamente ignorado pela fiscalização e pelo Acórdão ora recorrido
que é de fácil verificação pela Receita Federal do Brasil em razão da obrigatoriedade de
informar que possuem as fontes pagadoras, especialmente às instituições financeiras.
A Recorrente junta a este Recurso o Ofício 0839/2007/ADENE e Laudo
Constitutivo no 0086/2007, com vigência no período de 01/01/2007 a 31/12/2016,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

emitidos pelo Ministério da Integração Nacional para apreciação deste Conselho,
com fundamento no princípio da verdade real que é corolário do processo
administrativo fiscal para que reste comprovado que a Recorrente faz sim jus aos
créditos decorrentes da base de cálculo negativa do IRPJ Exercício 2012.
O ponto de controvérsia, nos termos do presente apelo da Recorrente, é responder a
seguinte indagação: se o documento apresentado pela Recorrente é suficiente para
garantir o benefício fiscal de redução do IRPJ? No entender da decisão recorrida a
resposta seria "não", sustentando que violaria os artigos 59 e 60 da IN SRF no 267/2002.
Vejam-se trechos da decisão: (...)
Em sua fundamentação dispõe: “ Portanto, não foram apresentados os documentos
concernentes ao favorecimento fiscal, ou seja, o Ato Administrativo de Concessão do
Benefício Fiscal de Redução do IRPJ. Não atendendo aos requisitos necessários a que
está legalmente condicionada para fruição da redução do IRPJ, nos termos dos § 7o do
art. 60 e do art. 61, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 267/2002, aqui já
transcritos.”
Entretanto tal entendimento não deve prevalecer, pois o ato de reconhecimento do
direito à fruição do benefício em tela pela Secretaria da Receita Federal tem natureza
meramente declaratória, conforme reconhecido já há muito tempo por este técnico
CARF.
Deste modo, o laudo constitutivo emitido pela SUDENE, ora apresentado, não pode ser
invalidado pela ausência de um ato meramente declaratório. Toda a fundamentação
exposta pela Fiscalização em relação à constatação desta suposta infração está
fundamentada em dispositivos meramente regulamentares, inexistindo no caso qualquer
dispositivo de lei, em sentido formal, capaz de criar restrições ao direito.
A exigência de reconhecimento pela Secretaria da Receita Federal somente alcança o
benefício concedido nos termos do artigo 13 e 14 da Lei n° 4.239/1963 e aqueles
concedidos nos termos das leis que os revigoraram, a exemplo da Lei n° 9.532/1997.
Contudo, a Medida Provisória n° 2.199.14/2001, através de seu artigo 2o, alterou os
benefícios previstos nos artigos 13 e 14 da Lei n° 4.239/1963, e conferiu nova e
completa regulamentação à matéria.
Este novo benefício instituído pela Medida Provisória n° 2.199.14/2001 prescinde de
reconhecimento pela Secretaria da Receita Federal, tendo o Decreto no. 4.213, de 26
de abril de 2002, extrapolado os limites de sua atuação, ao exigir tal reconhecimento.
Em que pesem os argumentos de ordem constitucional, o desfecho da questão passa tão
somente pela análise da Medida Provisória n° 2.19914/2001 e do art. 176 do CTN.
Ademais, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sempre que necessário,
apreciou questões relacionadas à ilegalidade de decretos e instruções normativas.
Para o deslinde da questão, há a necessidade uma breve retrospectiva da legislação a
respeito tema. Vejamos.
Inicialmente, assim dispôs a Lei no 4.239/1963: (...)
Portanto, a Lei no 4.239/1963 previa inicialmente que tanto o benefício de isenção (art.
13) quanto o de redução (art. 14) deveriam ser objeto de um processo de
reconhecimento do direito pelo então Diretor da Divisão do Imposto de Renda (art. 16).
Note-se que somente com relação ao benefício de isenção (art. 13) havia menção a
laudo constitutivo expedido pela SUDENE.
Regulamentando o art. 16, determinou o Decreto no 55.334/1964, já revogado, que o
Diretor da Divisão do Imposto de Renda decidiria sobre cada pedido de reconhecimento
de direito à isenção ou redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

competente repartição fiscal e após tal prazo se não fosse a empresa notificada de
decisão contrária ao pedido, e tendo o favor fiscal recomendado pela SUDENE,
considerar-se-ia automaticamente em pleno gozo da isenção ou da redução pretendida.
Posteriormente, a Lei no 5.508/1968 determinou o seguinte:
“Art. 37. Os benefícios previstos no art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de
1963, modificado pelo art. 34 desta Lei, uma vez reconhecidos pela SUDENE,
serão comunicados às Delegacias Regionais e Seccionais do Imposto de Renda
para tomarem conhecimento da concessão.” (gn)
Esta mesma lei havia promovido alterações tanto ao art. 13 (isenção) quanto ao art. 14
(redução) da lei anterior. Contudo, somente com relação ao art. 13 (isenção) é que
observou que as Delegacias Regionais e Seccionais do Imposto de Renda seriam apenas
“comunicadas” da concessão do benefício pela SUDENE.
Portanto, com relação aos benefícios de isenção, a lei retirou da Receita Federal o poder
de reconhecimento do direito e a esta nova disposição legal teve de adaptar-se a
regulamentação.
Já com o posterior Decreto no 64.214/1969, que, nos seus artigos 1o e 3o tratou do
benefício de redução, no art. 2o tratou do benefício de isenção, e no seu artigo 8o dispôs
que; “:As pessoas jurídicas ou firmas individuais, em favor das quais a SUDENE
expedir a declaração a que alude o artigo anterior, instruirão, com o referido
documento, o processo de reconhecimento, pelo órgão próprio da Secretaria da Receita
Federal: Portanto, a necessidade de comunicação pelo contribuinte à Receita Federal
tornou a ser prevista em lei.
Já em 1997, a Lei no 9.532/97 trouxe novas alterações a estes benefícios, em síntese,
transformou o benefício de isenção, previsto no art. 13 da Lei no 4.239/63, em benefício
de redução, com percentuais decrescentes ao longo do tempo, ressalvados apenas os
projetos já aprovados ou protocolizados até 14 de novembro de 1997 e alterou o
benefício de redução, previsto no art. 14 da Lei no 4.239/63, estabelecendo percentuais
menores e decrescentes ao longo do tempo. Por fim determinou a extinção de ambos os
benefícios a partir de 1o de janeiro de 2014.
Entretanto, nada alterou a forma como se deveria dar o reconhecimento da concessão.
Ao contrário, expressamente determinou que, para ambos os benefícios, fossem
“observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria”. Tanto é assim que o
Decreto no 3.000/99 (RIR/99) continuou a fazer a distinção entre as formas de
reconhecimento do benefício de redução e do de isenção (Art., 550), da isenção
transformada em redução e faz referência ao art., 37 da Lei 5.508/68 e 16 da Lei no
4.239/63.
Posteriormente, a Medida Provisória no 2199-14, de 2001 (oriunda de sucessivas
reedições desde a MP no 2.058-2000) trouxe novas alterações relativas a esses
benefícios em seus artigos 1o e 2o, com redação dada pelas pela Lei no 11.196/2005 e
12.546/2011 que eram as redações vigentes à época de concessão do Benefício (2006) e
da utilização do benefício em DIPJ (2012) que gerou o saldo negativo objeto da
equivocada glosa de compensação da Recorrente: (...)
O artigo 1o trata dos projetos aos quais se aplica a isenção do imposto (transformada em
redução), e estabelece que os novos projetos que venham a ser aprovados fazem jus à
redução de 75%, pelo prazo de 10 anos (sem a redução escalonada decrescente,
portanto), contudo, desde que tais projetos se enquadrem em setores da economia que
venham a ser considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento
regional.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

O Laudo Constitutivo da Recorrida concedido pela SUDENE possui como
fundamentação o art., 1o acima da MP 2.199-14 de 2001, acima transcrito,
vejamos:

Da simples leitura do art. 1o se pode verificar a conexão deste com o art. 13 da Lei no
4.239/63, que se ressalte, faz expressa menção ao laudo constitutivo, a ser expedido
pelo Ministério da Integração Nacional, bem como a ressalva quanto às “demais normas
em vigor aplicáveis à matéria”.
Em síntese, tem-se que os benefícios instituídos pelos artigos 13 e 14 da Lei no
4.239/63 não foram revogados pela Medida Provisória no 2199-14, de 2001, mas
tão somente foram por ela substancialmente alterados.
Por outro lado, a forma de reconhecimento desses benefícios não foi alterada, exceto
pelo fato de que, por força de outra Medida Provisória (MP n. 2156-5/2001, oriunda de
sucessivas reedições da MP no 2145, de 2 de maio de 2001, e que determinou a extinção
da Sudene), o laudo constitutivo, a ser expedido no caso do benefício de que trata o art.
13 da Lei no 4.239/63 (isenção transformada em redução) passou a ser emitido pela
ADENE –Agência de Desenvolvimento do Nordeste, vinculada ao Ministério da
Integração Nacional, como no caso da Recorrente:

Este fato é confirmado pela alteração na redação do § 1o do art. 1o da Medida Provisória
no 2199-14, de 2001: na redação original, da MP no 2.058/2000, constava que o laudo
constitutivo seria emitido pela SUDENE; posteriormente, a redação passou a
determinar que o laudo seria emitido pelo Ministério da Integração Nacional. A
propósito, no caso dos autos, o laudo apresentado pela Recorrente fora emitido pela
ADENE (Ministério da Integração Nacional).
Ocorre que, para regulamentar as alterações promovidas pela Medida Provisória n.
2199-14/2001, no tocante aos benefícios afetos à SUDENE, foi editado o Decreto no
4.213/2002, abaixo parcialmente transcrito (grifos acrescidos): (...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Este novo decreto, portanto, intentou submeter ambos os incentivos, originariamente
instituídos pelos artigos 13 e 14 da Lei no 4.239/63, ao crivo da Secretaria da Receita
Federal, para fins de reconhecimento do direito à redução do imposto.
A Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, percorre o mesmo caminho. Esta, aliás,
fora o fundamento do Acórdão ora recorrido pela autoridade fiscal para considerar
indevidas as deduções do imposto feitas pela Recorrente, uma vez que não haviam sido
apresentados os pedidos de reconhecimento do direito ao titular da unidade da SRF da
sua jurisdição, em Vitória da Conquista/BA.
Para concluir, conforme restou exposto a exigência de reconhecimento do direito pela
Secretaria da Receita Federal teria suporte em dispositivos meramente regulamentares,
pois, de fato, no caso do benefício originalmente instituído pelo art. 13 da Lei no
4.239/63 (isenção, posteriormente convertida em redução) – caso da Recorrente - a
partir da alteração introduzida pelo art. 37 da Lei no 5.508/68 não há a exigência de que
seja realizado tal pedido perante à Receita Federal do Brasil, frise-se que tal dispositivo
não em nenhum momento revogado.
É que no caso dos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63, acima
listados, incumbiria, portanto, nos termos da lei, ao órgão emissor do laudo
constitutivo do direito comunicar à Secretaria da Receita Federal a concessão do
benefício. Se tal comunicação foi ou não feita não temos como precisar, contudo, não se
pode admitir que a Recorrente venha a ser prejudicada, acaso tal comunicação
porventura não tenha sido feita.
Assim, o único fundamento apontado pela autoridade fiscal para a não aceitação das
deduções feitas na DIPJ foi a falta de apresentação de pedido de reconhecimento do
direito ao titular da unidade da SRF, tal lançamento não pode prosperar, se a Recorrente
apresenta, como de fato o faz neste Recurso Voluntário o laudo constitutivo emitido
pela ADENE relativo ao benefício concedido com base no art. 13 da Lei no 4.239/63.
(...)
3. O PEDIDO Ante o exposto, sobejamente demonstrada a insubsistência e
improcedência do lançamento fiscal, requer a Recorrente seja reformada a decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, reconhecendo como validas
as compensações pretendidas nas PER/DCOMPs (i) 38124.06578.091112.1.7.02-7275
transmitida em 09/11/2012, (ii) 04770.53678.040712.1.3.02-5537 transmitida em
04/07/2012, (iii) 38978.82734.300712.1.3.02-5981 transmitida em 30/07/2012, (iv)
059004.776.060513.1.3.02-4502 e (v) 35351.43331.060513.1.3.02-6043 transmitidas
em 06/05/2013, como medida de genuíno direito.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

A Requerente alega ser beneficiária de redução parcial do Imposto sobre a Renda
e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, benefício reconhecido
pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, por meio do Laudo Constitutivo n°
0086/2007 e Ofício n° 0839/2007, de 06 de junho de 2007 (fls. 68). Assim, apresentou
declarações de compensação em que informou suposto direito creditório referente ao Saldo
Negativo de Imposto sobre a Renda Pessoa de Jurídica – IRPJ do exercício de 2012, composto
por valores relativos à mencionada dedução.
Mediante a prolação do Despacho Decisório DRF/VCA No 0601/2014, fls. 139 a
144 houve o indeferimento do pleito. Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade aduzindo fazer jus às à redução do imposto de renda e adicionais no percentual
de 75%, ante o reconhecimento pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, por
meio do Laudo Constitutivo n° 0086/2007 e Ofício n° 0839/2007, de 06 de junho de 2007.
Sobre a questão assim constou no acórdão de piso:
“REDUÇÃO DO INCENTIVO DE REDUÇÃO E ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
O poder executivo, ao definir os procedimentos para reconhecimento do direito ao
incentivo de redução e isenção nas áreas das extintas SUDAM e SUDENE, estabeleceu,
através do Decreto no 4.212/2002, a necessidade de apresentação de requerimento junto
à Secretaria da Receita Federal para reconhecimento do benefício, nos termos do art. 3o
e §1o. E, de acordo com o disposto no art. 60 da IN SRF no 267, de 23 de dezembro de
2002 compete ao titular da unidade da SRF a que estiver jurisdicionada a contribuinte
apreciar o requerimento.
Decreto no 4.212/2002
Art.1o Este Decreto define os empreendimentos prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, para fins dos benefícios de redução
do imposto de renda, inclusive de reinvestimento, de que tratam os arts. 1o, 2o e
3o da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
[...]
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDAM, será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração
Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o
pedido em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do
requerimento à repartição fiscal competente.
[...]
Importante ressaltar que o instrumento hábil para solicitar o reconhecimento do
benefício é o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”, aprovado
pela Instrução Normativa SRF no 267, de 23/12/2002, que também instrui o
procedimento a ser adotado para reconhecimento do direito à redução do imposto, em
seus artigos 59 a 61.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Subseção II
Reconhecimento do direito aos incentivos nas áreas das extintas Sudene e Sudam
[...]
Reconhecimento do direito à redução do imposto
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais
normas vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que
estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com
laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do
despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que
denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido,
efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às
reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em
pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os
requisitos formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o
requisitante, depois de sanado o vício, peticionar novamente.
8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o
§ 1o, enquanto não sanado o vício.
Art. 61. Fica aprovado o formulário "Pedido de Reconhecimento do Direito
à Redução do IRPJ", constante do Anexo Único desta Instrução Normativa.
Parágrafo
único.
A
SRF
disponibilizará,
no
endereço
<www.receita.fazenda.gov.br>, o formulário a que se refere o caput.
Logo, a recorrente, para obter o benefício, está obrigada a atender as formalidades
exigidas pela IN SRF 267/2002, como apresentar a Receita Federal do Brasil o “Pedido
de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”.
No caso concreto, a recorrente foi intimada, conforme consta do despacho decisório,
fls.141 dos autos, a apresentar, sem que tenha se manifestado a respeito:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

1 – Cópia do Ofício 0839/2007/ADENE, com vigência no período de 01/01/2007
a 31/12/2016, que reconhece a Redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica informada na DIPJ2012.
2 – Cópia do Despacho Decisório/Ato Declaratório expedido pela Receita
Federal do Brasil que defere a redução de IRPJ em 75%.
Assim, não houve comprovação da existência do Ato na resposta à intimação.
Portanto, não foram apresentados os documentos concernentes ao favorecimento fiscal,
ou seja, o Ato Administrativo de Concessão do Benefício Fiscal de Redução do IRPJ.
Não atendendo aos requisitos necessários a que está legalmente condicionada para
fruição da redução do IRPJ, nos termos dos § 7o do art. 60 e do art. 61, parágrafo único,
da Instrução Normativa SRF no 267/2002, aqui já transcritos.
A interessada apresentou extenso compêndio defendendo a impossibilidade de, no
sistema jurídico vigente, serem estabelecidas condicionantes para o gozo do benefício,
por meio de Decreto ou Instrução Normativa e que o único requisito legal foi
estabelecido na Medida Provisória instituidora, qual seja, ter o projeto protocolado e
aprovado até 18 de dezembro de 2018.
Defende também que , admitida a possibilidade da Instrução Normativa estabelecer a
obrigação, caberia à ADENE apresentar o pedido de isenção ou redução do imposto.
Em que pese o argumentado, o julgamento de primeira instância no rito do Decreto
70.235, de 1972, efetuado nas Delegacias de Julgamento da Receita Federal, o julgador
deve observar a legislação de regência, assim como o entendimento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) expresso em atos normativos de
observância obrigatória, conforme inc. V, art. 17, da Portaria ME no 340, de 08 de
outubro de 2020.
Quanto a quem deve efetuar o pedido junto à Receita Federal, o argumento da
interessada encontra insuperáveis obstáculos de ordem gramatical, lógica e jurídica para
prevalecer.
A leitura do texto normativo bem como o do formulário a que se refere (campo 4),
atribuem a autoria do pedido ao contribuinte, o que também pode se aferido de forma
lógica e jurídica, pois jamais a Agência seria a interessada direta na redução ou isenção
do imposto. E a comunicação da aprovação do projeto não se confunde com o pedido
relativo ao imposto.
Com isso, não há direito creditório a ser reconhecido.”
Em sua, nos termos da decisão de piso, a Recorrente, para obter o benefício,
estaria obrigada a atender as formalidades exigidas pela IN SRF 267/2002, como apresentar a
Receita Federal do Brasil o “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ”. Por sua
vez, a Recorrente discorda e ratifica os mesmos argumentos e documentos já apresentados por
ocasião da manifestação de inconformidade.
Logo, a matéria recursal diz respeito ao questionamento se: a não comunicação do
benefício fiscal outorgado pela Sudene à Receita Federal implicaria ou não mero
descumprimento de obrigação acessória.
Em que pese ser matéria, ainda, controvertida, no momento entendo que a
apresentação de Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ não se trata de mero
dever instrumental, podendo sim acarretar a perda do benefício concedido, nos termos do
acórdão de piso.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Salvo melhor juízo, para mim, o gozo dos benefícios concedidos com base no art.
13 da Lei no 4.239/63, e alterações posteriores (inclusive a MP no 2.199-14/01) exige o
reconhecimento do direito ao incentivo perante a Receita Federal do Brasil, mediante
requerimento formulado pelo sujeito passivo, não bastando a apresentação do laudo constitutivo,
ou documentação correspondente, emitido pelo órgão regional competente.
Sigo, pois, a linha adotada no Acórdão no 9101-005.321, proferida pela 1a Turma
da CSRF deste CARF, de relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, cujos fundamentos adoto
por empréstimo em complemento às minhas razões de decidir:
“A conclusão de ser desnecessário o pedido de reconhecimento do benefício pauta-se na
premissa de o benefício em questão estar previsto no art. 13 da Lei no 4.239/63 e no fato
de o art. 37 da Lei no 5.508/68 exigir, apenas, que a SUDENE comunicasse seu
reconhecimento à Receita Federal, retirando desse órgão fiscal o poder de
reconhecimento do direito, muito embora o processo de reconhecimento perante a
Receita Federal permanecesse previsto no art. 8o do Decreto no 64.214/69 e no art. 3o do
Decreto no 4.213/2002.
É sob esta ótica que se afirma, nos julgados citados, em favor dos sujeitos passivos, que
a exigência de reconhecimento do direito pela Secretaria da Receita Federal teria
suporte em dispositivos meramente regulamentares, no que se refere ao benefício
originalmente instituído pelo art. 13 da Lei no 4.239/63. Restringe-se, portanto, a
validade dos Decretos antes referidos, afastando sua aplicação em relação aos benefícios
concedidos com fundamento no art. 13 da Lei no 4.239/63.
Releva notar que o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000/99 – RIR/99 consolidou as disposições da Lei no 5.508/68 na primeira Subseção
que trata dos Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na Área da SUDENE:
SUBTíTULO II
ISENÇÕES OU REDUÇÕES
CAPÍTULO I
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO COMO INCENTIVO AO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SEÇÃO I
Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na Área da SUDENE
SUBSEÇÃO
I Isenção e Redução do Imposto Novos Empreendimentos
Art. 546. As pessoas jurídicas que tiverem projetos aprovados ou protocolizados
até 14 de novembro de 1997, na Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, relativamente a instalação de empreendimentos industriais
ou agrícolas na área de sua atuação, ficarão isentas do imposto e adicionais não
restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração (art. 544) do empreendimento,
pelo prazo de dez anos a contar do período de apuração em que o
empreendimento entrar em fase de operação (Lei no 4.239, de 27 de junho de
1963, art. 13, Decreto-Lei no 1.564, de 29 de julho de 1977, art. 1o, Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 19, § 1o, alínea " a ", Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art.
1o, inciso I, Lei no 7.450, de 1985, art. 59, Decreto-Lei no 2.454, de 19 de agosto
de 1988, art. 1o, Lei no 8.874, de 29 de abril de 1994, art. 1o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 3o, § 1o).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

§ 1o A fruição da isenção fica condicionada à observância, pela empresa
beneficiária, dos dispositivos da legislação trabalhista e social e das normas de
proteção e controle do meio ambiente, podendo a SUDENE, a qualquer tempo,
verificar o cumprimento do disposto neste parágrafo.
§ 2o A SUDENE expedirá laudo constitutivo do benefício referido neste artigo
(Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 3o, parágrafo único).
§ 3o Não se consideram empreendimentos novos, para efeito do benefício de que
trata este artigo, os resultantes da alteração de razão ou de denominação social,
transformação ou fusão de empresas existentes.
§ 4o Para os projetos aprovados a partir de 1o de janeiro de 1998, nas condições
deste artigo e demais normas pertinentes, as pessoas jurídicas pagarão o imposto
e adicionais não restituíveis, sobre o lucro da exploração (art. 544), com as
reduções a seguir indicadas (Lei no 9.532, de 1997, art. 3o):
I - setenta e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro
de 2003;
II - cinqüenta por cento, a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008;
III - vinte e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013.
§ 5o Fica extinto, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2014, o benefício fiscal de que trata este artigo (Lei no 9.532, de
1997, art. 3o, § 3o).
Projetos de Modernização, Ampliação ou Diversificação Art. 547. As pessoas
jurídicas que tiverem projetos aprovados ou protocolizados até 14 de novembro
de 1997, na SUDENE, relativamente a modernização, ampliação ou
diversificação de empreendimentos industriais ou agrícolas na área de sua
atuação, ficarão isentas do imposto e adicionais não restituíveis incidentes sobre
os resultados adicionais por eles criados, pelo prazo de dez anos a contar do
período de apuração em que o projeto de modernização, ampliação ou
diversificação entrar em fase de operação, segundo laudo constitutivo expedido
pela SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 13, Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art.
1o, Decreto-Lei no 2.454, de 1988, art. 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 59, e § 1o,
Lei no 8.874, de 1994, art. 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 3o, § 1o).
§ 1o Os projetos de modernização, ampliação ou diversificação somente poderão
ser contemplados com a isenção prevista neste artigo quando acarretarem, pelo
menos, cinquenta por cento de aumento da capacidade instalada do respectivo
empreendimento (Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 1o, § 1o).
§ 2o A redução de que trata este artigo não impede a aplicação em incentivos
fiscais (FINAM, FINOR E FUNRES), nas condições previstas neste Decreto,
com relação ao montante de imposto a pagar.
§ 3o A redução do imposto e adicionais não restituíveis, a partir de 1o de janeiro
de 1998, passa a ser calculada segundo os seguintes percentuais (Lei no 9.532, de
1997, art. 3o, § 2o):
I - trinta e sete e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de
dezembro de 2003;
II - vinte e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro
de 2008;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

III - doze e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013.
§ 4o Fica extinto, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2014, o benefício fiscal de que trata este artigo (Lei no 9.532, de
1997, art. 3o, § 3o).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a pessoa jurídica deverá observar o
disposto no art. 549.
Reconhecimento do Direito à Redução Art. 553. O direito à redução de que trata
o art. 551 será reconhecido pela Delegacia da Receita Federal a que estiver
jurisdicionado o contribuinte (Lei no 4.239, de 1963, art. 16).
§ 1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa jurídica,
que deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE, de que
satisfaz as condições mínimas para gozo do favor fiscal.
Demonstração do Lucro do Empreendimento Art. 552. Quando se verificar
pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o direito à redução de que
trata esta Subseção, em relação, aos rendimentos dos estabelecimentos instalados
na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, § 1o).
§ 2o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o pedido de reconhecimento
do direito à redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à repartição
fiscal competente.
§ 3o Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior, sem que a requerente tenha
sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, se o favor tiver sido recomendado pela SUDENE, através da
declaração mencionada no § 1o deste artigo.
§ 4o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para o Delegado da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar do recebimento da
competente comunicação.
§ 5o Tornando-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão contrária ao
pedido a que se refere este artigo, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto
devido, efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no parágrafo anterior não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica
interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 3o deste artigo.
§ 7o A redução de que trata o art. 551 produzirá efeitos a partir da data da
apresentação à SUDENE do requerimento devidamente instruído na forma
prevista no art. 7o do Decreto no 64.214, de 18 de março de 1969.
Contudo, firmada a premissa de que o benefício em questão tem amparo no art. 13 da
Lei no 4.239/63, deve-se ter em conta que referida Lei assim dispunha em sua redação
original:
Art. 13. Os empreendimentos industriais e agrícolas que se instalarem na área de
atuação da SUDENE, até o exercício de 1968, inclusive, ficarão isentos de
impôsto de renda e adicionais não restituíveis, pelo prazo de 10 anos, a contar da
entrada em operação de cada empreendimento.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Parágrafo único. O prazo de que trata êste artigo poderá ser ampliado até 15
anos, de acôrdo com a localização e rentabilidade desvantajosas do
empreendimento beneficiado, mediante parecer da Secretaria Executiva da
SUDENE aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.
Art. 14. Até o exercício de 1973 inclusive, os empreendimentos industriais e
agrícolas que estiverem operando na área de atuação da SUDENE à data da
publicação desta lei, pagarão com a redução de 50% (cinqüenta por cento) o
impôsto de renda e adicionais não restituíveis.
[...]Art. 16 A SUDENE, mediante as cautelas que instituir, fornecerá, as
emprêsas interessadas, declaração de que satisfazem as condições exigidas para o
benefício da isenção a que se refere o artigo 13, ou da redução prevista no artigo
14, documento que instruirá o processo de reconhecimento pelo Diretor da
Divisão do Impôsto de Renda, do direito das emprêsas ao favor tributário.
(Regulamento)
§ 1o Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito à isenção ou à redução do impôsto e adicionais, conforme o caso, em
relação aos rendimentos dos estabelecimentos instalados na área de atuação da
SUDENE.
§ 2o Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior as emprêsas interessadas
deverão demonstrar, na sua contabilidade, com clareza e exatidão os elementos
de que se compõem as operações e os resultados do exercício de cada um dos
estabelecimentos que operam na área de atuação da SUDENE.
Como se vê, o art. 16 das Lei no 4.239/63 já estipulava, desde a origem, o necessário
reconhecimento do incentivo pela Administração Tributária.
Na sequência, a Lei no 5.508/68 altera os incentivos dos arts. 13 e 14 da Lei no 4.239/63,
nos seguintes termos:
Art. 34. A isenção referida no art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963,
beneficiará, pelos prazos nêle fixados, os empreendimentos que entraram em
operação até 31 de dezembro de 1971, inclusive.
Parágrafo único. A isenção previsto neste artigo não beneficiará:
a) os empreendimentos industriais que visem à produção de bens considerados
não essenciais, à critério da SUDENE, ressalvados aquêles que se destinem à
exportação;
b) os empreendimentos que tenham similar no Nordeste, salvo se o benefício já
tiver sido concedido à emprêsa existente, ou quando, em circunstâncias
especiais, a critério da SUDENE, o nôvo empreendimento, de preferência a ser
localizado nas áreas menos industrializadas, por suas dimensões e características
dos artigos a produzir, se destinar a suprir o mercado local, extra-regional ou de
zonas limitadas, na mesma região.
Art 35. Estendem-se até o exercício de 1978 os benefícios previstos no art. 14 da
Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963.
E, em face destas alterações, o mesmo diploma legal estabelece que:
Art 37. Os benefícios previstos no art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de
1963, modificado pelo art. 34 desta Lei, uma vez reconhecidos pela SUDENE,
serão comunicados às Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda
para tomarem conhecimento da concessão.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Neste cenário, é válido interpretar que a Lei no 5.508/68 não derrogou o art. 16 da Lei no
4.239/63 na parte em que estabelece o processo de reconhecimento do favor tributário
perante a Receita Federal, mas apenas impôs à SUDENE que, além de fornecer o Laudo
Constitutivo ao sujeito passivo interessado, comunicasse à Receita Federal que assim
procedeu. Neste sentido, aliás, foi a interpretação da ADENE na concessão do incentivo
antes analisado por esta Conselheira no Acórdão no 1101-001.234, visto ela ter
comunicado à Receita Federal o reconhecimento do incentivo com fundamento no art.
13 da Lei no 4.239/63, e alertado ao sujeito passivo, na expedição do Laudo
Constitutivo, que ele deveria requer o benefício à Receita Federal, instruindo seu pedido
com o referido laudo.
E, sob esta ótica, nenhum excesso se verifica no Decreto no 64.214/69 ou no Decreto
no 4.213/2002, que disciplinam este procedimento para ambas as formas de
incentivo. Também não se admite que o fato de o RIR RIR/99 não consolidar com
mais clareza a legislação em referência confira direito ao sujeito passivo,
mormente tendo em conta que o benefício fiscal em debate, por ter eficácia a partir
de 1998, já estaria sob a vigência da Lei no 9.069/95, cujo art. 60 estipula que a
concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação
de tributos e contribuições federais. Como esta verificação não é exercida pela
SUDENE/ADENE, o processo de reconhecimento do incentivo perante a Receita
Federal torna-se indispensável para cumprimento da referida determinação legal.
(Grifei)
Esclareça-se, apenas, que a mais recente regulamentação aprovada pelo Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018 já contempla a necessidade de processo de reconhecimento para
ambas modalidades de incentivo fiscal, embora reportando-os apenas a suas hipóteses
mais recentes:
Seção única
Da redução e da isenção do imposto sobre a renda dos projetos de instalação,
modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos Instalação de
empreendimentos prioritários protocolizados e aprovados a partir de 25 de
agosto de 2000 Art. 628. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à
matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham
projeto protocolizado e aprovado a partir de 25 de agosto de 2000 e até 31 de
dezembro de 2018, para instalação de empreendimento enquadrado em setores
da economia considerados, em ato do Poder Executivo federal, prioritários para o
desenvolvimento regional nas áreas de atuação da Sudene terão direito à redução
de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e do adicional, calculados
com base no lucro da exploração ( Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, art. 1o, caput ).
§ 1o A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput ocorrerá a partir do ano-
calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação entrar em
operação, de acordo com laudo expedido pela Sudene, até o último dia útil do
mês de março do ano-calendário subsequente ao do início da operação ( Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o ).
§ 2o As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e
dispositivos com base em tecnologia digital, destinados ao programa de inclusão
digital com projeto aprovado nos termos estabelecidos no caput, terão direito à
isenção do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro
da exploração ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o-A ).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

§ 3o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data a que se refere o
§ 1o, a fruição do benefício ocorrerá a partir do ano-calendário da expedição do
laudo ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 2o ).
§ 4o O prazo de fruição do benefício fiscal será de dez anos, contado do ano-
calendário do início de sua fruição ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art.
1o, § 3o ).
§ 5o Na hipótese de projeto de que trata o § 2o, que já esteja sendo utilizado para
o benefício fiscal nos termos estabelecidos no caput , o prazo de fruição passa a
ser de dez anos, contado de 3 de agosto de 2011 ( Medida Provisória no 2.199-14,
de 2001, art. 1o, § 3o-A ).
§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, a diversificação e a modernização total
de empreendimento existente serão consideradas implantação de nova unidade
produtora, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento ( Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 4o ).
Projetos
de
modernização,
ampliação
ou
diversificação
prioritários
protocolizados e aprovados a partir de 25 de agosto de 2000 Art. 629. Sem
prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-
calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado a partir de 25 de agosto de 2000 e até 31 de dezembro de 2018, para
modernização, ampliação ou diversificação de empreendimento enquadrado em
setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo federal,
prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da Sudene
terão direito à redução de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e do
adicional, calculados com base no lucro da exploração ( Medida Provisória no
2.199-14, de 2001, art. 1o, caput ).
§ 1o A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput ocorrerá a partir do ano-
calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação entrar em
operação, de acordo com laudo expedido pela Sudene, até o último dia útil do
mês de março do ano-calendário subsequente ao do início da operação ( Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o ).
§ 2o As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e
dispositivos com base em tecnologia digital, destinados ao programa de inclusão
digital com projeto aprovado nos termos do caput, terão direito à isenção do
imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro da
exploração ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o-A ).
§ 3o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data a que se refere o
§ 1o, a fruição do benefício ocorrerá a partir do ano-calendário da expedição do
laudo ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 2o ).
§ 4o O prazo de fruição do benefício fiscal será de dez anos, contado do ano-
calendário do início de sua fruição ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art.
1o, § 3o ).
§ 5o Na hipótese de projeto de que trata o § 2o, que já esteja sendo utilizado para
o benefício fiscal nos termos estabelecidos no caput , o prazo de fruição passa a
ser de dez anos, contado de 3 de agosto de 2011 ( Medida Provisória no 2.199-14,
de 2001, art. 1o, § 3o-A ).
§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, a diversificação e a modernização total
de empreendimento existente serão consideradas implantação de nova unidade
produtora, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento ( Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 4o ).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

§ 7o Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do empreendimento,
o benefício previsto neste artigo fica condicionado ao aumento da capacidade
real instalada na linha de produção ampliada ou modernizada em, no mínimo (
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 5o ):
I - vinte por cento, nos casos de empreendimentos de infraestrutura de acordo
com o disposto na Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999 , ou estruturadores, nos
termos e nas condições estabelecidos em ato do Poder Executivo federal; e II -
cinquenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.
Demonstração do lucro do empreendimento Art. 630. Quando se verificar
pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o direito à isenção e à redução
de que trata esta Seção em relação aos rendimentos dos estabelecimentos
instalados na área de atuação da Sudene (Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963,
art. 16, § 1o) .
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas
interessadas deverão demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão,
os elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de
apuração de cada um dos estabelecimentos que operem na área de atuação da
Sudene (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, § 2o) .
Art. 631. Se a pessoa jurídica mantiver atividades não consideradas como
prioritárias para o desenvolvimento regional, deverá efetuar, em relação às
atividades beneficiadas, registros contábeis específicos, para destacar e
demonstrar os elementos de que se compõem os seus custos, as suas receitas e os
seus resultados (Lei no 4.239, de 1963, art. 16, § 2o) .
Parágrafo único. Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa
jurídica não oferecer condições para apuração do lucro por atividade, este poderá
ser estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total, observado o disposto no art. 554 .
Pedido de redução Art. 632. O pedido de redução ou isenção do imposto de que
tratam o art. 628, caput e § 2o , e o art. 629, caput e § 2o , será apresentado na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
competente e será instruído com o laudo expedido pela Sudene (Lei no 4.239, de
1963, art. 16 ; e Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 2o ).
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte”.
Portanto, em resumo, tem que para que o contribuinte usufrua do benefício fiscal
em pauta, o art. 16 da Lei no 4.239, de 1963, fixou providências a serem adotadas perante a
Sudene e perante a Receita Federal. No mesmo sentido, o art. 8o do Decreto no 64.214, de 1969,
exigia a declaração emitida pela Sudene e o reconhecimento por parte da Receita Federal.
Com a edição da Medida Provisória no 2.199, de 2001, o procedimento de
reconhecimento de benefício passou a ser regulado pelo Decreto no 4.213, de 2002, que
estabeleceu os setores prioritário em relação aos quais o benefício de redução continuaria a ser
reconhecido e passou a exigir Laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
Com a edição da Medida Provisória no 2.199, de 2001, novo requisito foi
introduzido para o gozo do benefício da redução, qual seja o enquadramento dos
empreendimentos nos setores considerados prioritários, definição pendente de regulamentação.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Também o Decreto no 4.213, de 2002, ao discriminar quais seriam os setores
considerados prioritários para o desenvolvimento regional, para fins do benefício em questão, e
ao estabelecer os procedimentos para o reconhecimento e gozo da redução, não excetuou da
obrigatoriedade de cumprir dito rito aqueles em favor de quem tivesse havido o reconhecimento
do direito com base na legislação pretérita. N
a verdade, a Instrução Normativa SRF no 217, de 2002, foi explícita na obrigação
de tais empreendimentos se sujeitarem ao procedimento de reconhecimento segundo os novos
requisitos.
No mesmo sentido, o art. 80 da Instrução Normativa no 267, de 2002:
Art. 80. As pessoas jurídicas titulares de empreendimentos enquadrados em
setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, na área de atuação da extinta Sudene, que usufruíram
até 31 de dezembro de 2000 do benefício extinto na forma do art. 79, poderão
pleitear o benefício de que trata o art. 78, ficando o reconhecimento submetido
ao disposto nos arts. 60 e 61.
1o A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir da data em que a pessoa
jurídica apresentar ao órgão competente do MI requerimento solicitando a
declaração de que satisfaz as condições estabelecidas para gozo do favor
fiscal.
§ 2o As pessoas jurídicas deverão pleitear reconhecimento do direito à
redução à SRF, cujo pedido será instruído com a declaração de que trata o §
1o, observado o disposto nos §§ 1o a 8o do art. 61.
Neste sentido, transcrevo ementa do Acórdão no 1302-004.438
REDUÇÃO ESCALONADA DO IRPJ. EMPREENDIMENTOS ENQUADRADOS
NOS SETORES DA ECONOMIA CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS PARA O
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL.
MANUTENÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO As pessoas jurídicas titulares de empreendimentos que se enquadrem
em setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional, na
área de atuação da extinta Sudene, que utilizaram, até 31 de dezembro de 2000, da
redução escalonada prevista no art. 3o §2o, da Lei no 9.532, de 1997, para continuarem a
usufruir do referido benefício deverão requerer a declaração exigida na legislação por
parte do órgão competente do Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do
Desenvolvimento Regional), bem como pleitear o reconhecimento do direito à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir
da data em que a pessoa jurídica apresentar ao órgão competente do Ministério da
Integração Nacional requerimento solicitando a declaração de que satisfaz as
condições estabelecidas para gozo do favor fiscal. (Acórdão: no 1302-004.438,
Redator designado: Paulo Henrique Silva Figueiredo. Sessão: 16/06/2020) – Grifei.
E mais recentemente, em 13/04/2023, também fora proferido acórdão na mesma
linha de pensamento ora adotado:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ART. 13 DA LEI No 4.239/63. EXIGÊNCIA DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. O
gozo dos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63, e alterações
posteriores (inclusive a MP no 2.199-14/01) exige o reconhecimento do direito ao
incentivo perante a Receita Federal do Brasil, mediante requerimento formulado pelo
sujeito passivo, não bastando a apresentação do laudo constitutivo, ou documentação
correspondente, emitido pelo órgão regional competente. (Acórdão no 1401-006.490,
Relator: Cláudio de Andrade Camerano, Data da Sessão: 13/04/2023)
Portanto, em que pese entendimentos divergentes, entendo que a Recorrente não
apresentou os documentos necessários em entendimento aos requisitos imperativos a que está
legalmente condicionada para fruição da redução do IRPJ, nos termos dos § 7o do art. 60 e do art.
61, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF no 267/2002 e demais legislação de regência.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita
de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos (Código
de Processo Civil, em seu art. 333) com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014). Assim, deveria ter a Recorrente ter produzido, nos autos, um conjunto
probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório que
ainda alega possuir.
Destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.656 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10540.721115/2014-91

Por fim, Atinente aos princípios constitucionais, ou a qualquer suposta
ilegalidade/inconstitucionalidade, cabe ressaltar que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de norma tributária, uma vez que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2
Ante o exposto, por ausência de prova, oriento meu voto no sentido de rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 277
DF CARF MF
Original